Tribunal: TJES
Processo: 5006459-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006459-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARTA CORDEIRO DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006459-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARTA CORDEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MATERNIDADE E RESPONSABILIDADE POR FILHOS COM DEFICIÊNCIA. ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marta Cordeiro de Souza, contra ato do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 29 e 61, II, "e", do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais da paciente, maternidade de filhos com deficiência e problemas graves de saúde, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, conforme exige o art. 315, §2º, do CPP; (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a condição de mãe solo de filhos com deficiência autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (iii) apurar se o estado de saúde da paciente justifica a revogação ou modificação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta e individualizada, com base na gravidade real da conduta imputada — homicídio qualificado, premeditado, supostamente encomendado por pagamento e com uso de arma fornecida pela própria paciente — evidenciando periculosidade e risco à ordem pública.

4.
A segregação cautelar foi legitimamente decretada com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, diante do modus operandi do crime e do risco de reiteração delitiva.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar extrema.

6.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318-A do CPP não se aplica ao caso, pois o dispositivo legal excepciona expressamente os crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa — hipótese em que se enquadra o homicídio qualificado imputado à paciente.

7.
A alegação de que a paciente é mãe e única responsável por filhos com deficiência, embora relevante, não prevalece quando o delito imputado envolve extrema violência, planejamento e motivação torpe, o que afasta a aplicação do benefício legal.

8.
Quanto ao estado de saúde da paciente, não foram apresentados elementos técnicos ou laudos médicos atualizados que demonstrem a incompatibilidade das condições de saúde com a permanência no sistema prisional ou risco à integridade física que não possa ser atendido no cárcere.

9.
O sistema prisional possui estrutura mínima de atenção médica, sendo possível o encaminhamento da custodiada, mediante escolta, para unidades externas de saúde, conforme prevê o art. 14 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que indiquem gravidade real da conduta, periculosidade do agente e risco à ordem pública.

2.

A condição de mãe de filhos com deficiência não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

3.

A mera existência de comorbidades não justifica a revogação da prisão cautelar sem demonstração de que o tratamento necessário é incompatível com o regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 121, §2º, I e IV; 29; 61, II, “e”; CPP, arts. 312, 313, 315, §2º, 318-A, I; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 972229/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no HC 985380/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006459-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARTA CORDEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
MARTA CORDEIRO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Água Doce do Norte
/ES, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s
arts. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29 e art. 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva da paciente é ilegal por ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada, como exige o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, além de desproporcional frente às condições pessoais favoráveis da acusada.

Argumenta, ainda, que a paciente é mãe solo, responsável exclusiva por dois filhos com deficiência severa, além de apresentar problemas graves de saúde que demandariam cuidados constantes, tornando sua permanência no cárcere injustificável e, sobretudo, cruel.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a
investigad
a
.

A defesa argumenta que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva é genérica e baseada unicamente na gravidade abstrata do crime, sem a devida indicação de elementos concretos ou contemporâneos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar. No entanto, essa alegação não se sustenta diante da leitura atenta da decisão judicial impugnada.

Conforme consta dos autos, o
Juízo
a quo
fundamentou a custódia da paciente com base na gravidade concreta da conduta, destacando a natureza do crime imputado — homicídio premeditado contra o próprio cônjuge, supostamente encomendado mediante pagamento e execução por terceiro, utilizando arma fornecida pela própria paciente. Trata-se, portanto, de um delito de elevada gravidade material e moral, que revela um comportamento frio, calculado e socialmente reprovável.

Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva foi justificada com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante da extrema violência do delito, da forma como foi perpetrado e da periculosidade evidenciada no comportamento da investigada. O
J
uízo ressaltou, ainda, que as circunstâncias da ação demonstram risco concreto de reiteração criminosa, além da possibilidade de perturbação da instrução, em razão da articulação demonstrada pela paciente para planejar e ocultar o crime.

Trata-se, pois, de fundamentação legítima, suficiente e individualizada, amparada em elementos dos autos e em consonância com a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

“
No caso a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente, em tese, na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da decretação e da manutenção da medida constritiva como forma de acautelar a ordem pública”.
(AgRg no HC 972229/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 06/05/2025, DJEN 12/05/2025).

A defesa também invoca as condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito — como argumento para a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Todavia, há muito se pacificou, na jurisprudência pátria, que tais elementos, embora relevantes, não possuem força absoluta para afastar a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Veja-se:

“
Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar”.
(AgRg no HC 985380/GO, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 30/04/2025, DJEN 13/05/2025).

No caso, a natureza do crime — homicídio qualificado mediante promessa de recompensa e motivo torpe —, o envolvimento da paciente em sua premeditação e execução, e o risco evidente à ordem pública, demonstrado pelo comportamento revelado nos autos, são fatores que sobrepõem, no juízo de cautelaridade, os atributos subjetivos da paciente. A manutenção da custódia se impõe para impedir a sensação de impunidade e preservar a confiança da sociedade no sistema de justiça criminal.

Noutro flanco, a defesa
pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, argumentando que a paciente é mãe e única responsável por dois filhos com deficiência. Invoca-se, para tanto, o precedente firmado no HC 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal e a nova redação do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

O referido artigo estabelece que
"a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar"
. Contudo, o próprio dispositivo legal impõe uma exceção clara em seu inciso I, a substituição não se aplica quando a mulher
"tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa"
.

Esta é precisamente a situação dos autos. A paciente está sendo processada pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, um crime que, por sua própria natureza, representa a máxima violência contra a pessoa. A acusação detalha uma conduta de extrema gravidade e frieza, consistente no planejamento e encomenda da morte do próprio cônjuge, com o fornecimento da arma utilizada no crime.

A ação delituosa, conforme descrita na denúncia, amolda-se perfeitamente à exceção prevista no
a
rt. 318-A, I, do CPP. A norma, ao mesmo tempo em que busca proteger a primeira infância e as pessoas com deficiência, resguarda a ordem pública ao impedir que o benefício da prisão domiciliar seja concedido a indivíduos acusados de crimes de acentuada violência.

Dessa forma, ainda que se reconheça a condição da paciente como mãe de filhos com deficiência, a aplicação do
a
rt. 318-A do
CPP
é expressamente vedada pela natureza do delito que lhe é imputado. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, que ceifou uma vida de forma premeditada e cruel, impede a concessão da prisão domiciliar, tornando a manutenção da segregação cautelar a medida necessária para a garantia da ordem pública.

Por fim, o
utro fundamento invocado pela defesa é o estado de saúde da acusada, que seria portadora de doenças cardíacas, hipertensão e alterações glicêmicas. Argumenta-se que tais comorbidades exigem acompanhamento médico contínuo, o que não poderia ser assegurado no ambiente prisional.

Contudo, a mera existência de enfermidades, sem a comprovação de que elas não possam ser tratadas na unidade prisional, não justifica a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Conforme ressaltado pela autoridade coatora, não foram apresentados laudos médicos atualizados ou conclusivos, nem documentos que demonstrem risco iminente de agravamento da saúde da paciente em razão da prisão.

O sistema penitenciário estadual dispõe de mecanismos para atendimento médico regular dos custodiados, e eventual necessidade de tratamento fora da unidade prisional poderá ser providenciada mediante escolta, conforme assegurado pelo art. 14 da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.